Tribunal: TJES
Processo: 5003398-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003398-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE RAMOS
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003398-02.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE RAMOS

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS LOPES BRANDAO FILHO - ES11938-A
Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDO TALHATE DE SOUZA - ES14151-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por

JOSÉ RAMOS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, (ID 2473477), que, nos autos da execução proposta pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
(processo tombado sob o nº 0014482-91.2018.8.08.0011), indeferiu o pedido de extensão da gratuidade da justiça concedida nos autos dos embargos à execução (processo tombado sob o nº 0005567-19.2019.8.08.0011), a fim de suspender a exigibilidade dos honorários sucumbenciais que justificaram o pedido de prosseguimento da execução.

O agravante afirma, em suas razões recursais (ID nº 2473476), que
“é aposentado e não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais e honorários sem prejuízo do sustento próprio e da família”
(fl. 03).

Aduz que o benefício foi deferido nos autos dos embargos à execução, e que, após acordo firmado entre as partes na execução, o exequente/agravado pleiteou o prosseguimento da execução quanto aos honorários sucumbenciais arbitrados inicialmente, oportunidade em que pleiteou a extensão do benefício concedido nos embargos à execução, contudo, o julgador de origem considerou equivocadamente que a verba foi objeto do acordo e indeferiu seu pedido.

Sustenta que a gratuidade deferida nos embargos deve se estender à execução, pois se trata da mesma situação econômico-social, e que a verba honorária expressamente não foi objeto do acordo, conforme cláusula nona, que estabeleceu que os honorários deveriam ser negociados diretamente com a sociedade de advogados titular da verba.

Com base nestes argumentos, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja deferido o benefício da justiça gratuita e suspensa a exigibilidade da verba honorária.

Decisão que deferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado no recurso no ID nº 2488895.

Contrarrazões no ID nº 2627692, pelo desprovimento do recurso, assinalando que o agravante estava patrocinado pela Defensoria quando deferido o benefício nos autos dos embargos à execução, sendo que atualmente é patrocinado por advogado particular, bem como que não foi juntado o comprovante da sua renda mensal.

O agravado destaca, outrossim, que o acordo celebrado entre as partes é claro quanto à existência da obrigação de pagamento da verba honorária, de caráter alimentar.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

JOSÉ RAMOS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, (ID 2473477), que, nos autos da execução proposta pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
(processo tombado sob o nº 0014482-91.2018.8.08.0011), indeferiu o pedido de extensão da gratuidade da justiça concedida nos autos dos embargos à execução (processo tombado sob o nº 0005567-19.2019.8.08.0011), a fim de suspender a exigibilidade dos honorários sucumbenciais que justificaram o pedido de prosseguimento da execução.

O agravante afirma, em suas razões recursais (ID nº 2473476), que
“é aposentado e não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais e honorários sem prejuízo do sustento próprio e da família”
(fl. 03).

Aduz que o benefício foi deferido nos autos dos embargos à execução, e que, após acordo firmado entre as partes na execução, o exequente/agravado pleiteou o prosseguimento da execução quanto aos honorários sucumbenciais arbitrados inicialmente, oportunidade em que pleiteou a extensão do benefício concedido nos embargos à execução, contudo, o julgador de origem considerou equivocadamente que a verba foi objeto do acordo e indeferiu seu pedido.

Sustenta que a gratuidade deferida nos embargos deve se estender à execução, pois se trata da mesma situação econômico-social, e que a verba honorária expressamente não foi objeto do acordo, conforme cláusula nona, que estabeleceu que os honorários deveriam ser negociados diretamente com a sociedade de advogados titular da verba.

Com base nestes argumentos, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja deferido o benefício da justiça gratuita e suspensa a exigibilidade da verba honorária.

Em resposta (ID nº 2627692), o agravado assinala que o agravante estava patrocinado pela Defensoria quando deferido o benefício nos autos dos embargos à execução, sendo que atualmente é patrocinado por advogado particular, bem como que não foi juntado o comprovante da sua renda mensal.

O agravado destaca, outrossim, que o acordo celebrado entre as partes é claro quanto à existência da obrigação de pagamento da verba honorária, de caráter alimentar.

Conforme registrado na decisão que concedeu o benefício da gratuidade ao agravante, a sistemática da gratuidade da justiça foi pontualmente alterada pelo Código de Processo Civil que, no que pertine a situação posta em deslinde, assim preleciona:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

A legislação de regência concede ao julgador a possibilidade de indeferir a gratuidade da justiça apenas nos casos em que houver nos autos evidências da capacidade financeira do requerente, ou seja, a partir da declaração de hipossuficiência a regra é o deferimento pelo magistrado, sendo cabível o indeferimento somente quando houver provas em sentido contrário.

No caso dos autos, não se identifica elementos que evidenciem a possibilidade do agravante arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio. Ao contrário, constata-se que o benefício foi a ele concedido nos autos dos embargos à execução, justamente porque, além de patrocinado pela Defensoria Pública, inexistia nos autos elemento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada.

Os autos originários tratam de execução de título extrajudicial fundada em uma cédula de crédito bancário no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em que o agravante (qualificado como aposentado) figurou como avalista, e que, junto com a emitente e os outros dois avalistas (todos residentes no mesmo endereço), subscreveu acordo para renegociação da dívida, consolidada em R$ 20.782,85 (vinte mil e setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), para pagamento em 60 (sessenta) prestações mensais e sucessivas (cláusulas primeira e quarta, ID nº 2473737).

O instrumento de renegociação firmado entre a instituição bancária e os devedores quanto ao débito principal, parcelado em pequenas prestações, corrobora a insuficiência de recursos.

A citada renegociação estabeleceu, expressamente, que os honorários advocatícios arbitrados no processo de execução deveriam ser negociados diretamente com a sociedade de advogados titular da verba (cláusula nona, parágrafo único, ID nº 2473737), assim como estabeleceu que as custas processuais porventura surgidas quando da extinção da execução também seriam suportadas pela emitente e avalistas (cláusula décima, ID nº 2473737).

Quando firmada a renegociação da dívida, já havia sido proferida sentença de improcedência dos embargos à execução opostos pelos executados, inclusive o agravante, que, patrocinados pela Defensoria Pública Estadual, obtiveram o benefício da gratuidade da Justiça (ID nº 2473483).

Foi nesse contexto que, na sequência, o Banco exequente, ora agravado, por meio dos seus advogados, peticionou nos autos da execução, pleiteando a suspensão da execução exclusivamente quanto ao crédito da instituição financeira (aguardando o cumprimento integral das obrigações assumidas pelos executados, bem como requerendo o prosseguimento do feito quanto à verba honorária, que não foi objeto de transação por seus patronos (ID nº 2473481). Por sua vez, os executados, inclusive o agravante, pleitearam a extensão do benefício concedido nos embargos à execução, a fim de que fosse suspensa a exigibilidade dos honorários de sucumbência.

Em que pese o julgador de origem ter indeferido o benefício sob o argumento de houve expressa reserva no acordo para pagamento da verba honorária, fato é que a questão não foi objeto de transação (porquanto expressamente assentada a necessidade de negociação direta com os advogados), e, por outro lado, inexistem nos autos elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, que em todas as oportunidades que teve para se manifestar, seja nos embargos, seja na execução, pleiteou o benefício, dele usufruindo nos autos dos embargos
.

Ainda que constituído advogado particular (já após a improcedência dos embargos), tal fato, por si só, não evidencia a alteração da capacidade econômica do idoso executado/agravante, que expressamente reiterou sua hipossuficiência, sem que a parte contrária tivesse demonstrado o contrário (ou seja, que não existe a situação de insuficiência de recursos).

Posto isso, conheço e dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade da justiça ao agravante, também nos autos da execução, suspendendo a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos moldes do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO QUANTO AO DÉBITO PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E PLEITEADO NA EXECUÇÃO OPORTUNAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A legislação de regência concede ao julgador a possibilidade de indeferir a gratuidade da justiça apenas nos casos em que houver nos autos evidências da capacidade financeira do requerente, ou seja, a partir da declaração de hipossuficiência a regra é o deferimento pelo magistrado, sendo cabível o indeferimento somente quando houver provas em sentido contrário.

2. Não foi objeto da transação firmada com o exequente o valor dos honorários fixados na execução em benefícios dos seus patronos, porquanto expressamente assentada a necessidade de negociação direta com os advogados, e, por outro lado, inexistem nos autos elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte executada, que em todas as oportunidades que teve para se manifestar, seja nos embargos à execução, seja na execução, pleiteou o benefício, dele usufruindo nos autos dos embargos
.

3.
Ainda que constituído advogado particular (já após a improcedência dos embargos), tal fato, por si só, não evidencia a alteração da capacidade econômica do idoso executado, que expressamente reiterou sua hipossuficiência, sem que a parte contrária tivesse demonstrado o contrário (ou seja, que não existe a situação de insuficiência de recursos).

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto de relatoria.